Tribunal: TJES
Processo: 5001567-78.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-78.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MASSI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5001567-78.2022.8.08.0044

RECORRENTE: MARIA MASSI

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou devidamente comprovada a contratação, pela autora, do empréstimo consignado.

Destaco, nesse particular, o expediente de ID 11580114, nos quais se verificara que, em 06/09/2022, a parte requerente assinou o contrato de empréstimo consignado.

Ressalto que o valor liberado ao recorrido, a saber, R$ 11.139,38, foi depositado em conta bancária de titularidade da autora / recorrente.

Assim, verifico que a instituição recorrente logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação do empréstimo consignado pela reclamada.

E uma vez comprovada a contratação, a cobrança levada a efeito pela ré mostra-se plenamente lícita, não havendo que se falar em declaração de inexistência do contrato, restando assim irretocável a sentença do juízo a quo.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima, trago à colação recentes julgados oriundos dos nossos Tribunais de Justiça:

BANCÁRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. Consignado e reserva de margem consignada. Sentença de Improcedência, reconhecendo-se o contrato como válido. Irresignação do Autor. Descabimento. Contrato digital/virtual válido. Validação por biometria facial, rastreamento sistémico, geolocalização e token encaminhado por sms. Danos morais não concedidos.
Elementos constantes dos autos que possibilitam se vislumbrar quanto à regularidade do negócio jurídico entabulado entre as partes. Observância ao princípio do pacta sunt servanda.
Litigância de má-fé de ofício. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1002494-19.2023.8.26.0128; Relator (a): Marcia Tessitore; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2024; Data de Registro: 19/11/2024)
grifei

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTOS MANTIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Ação de declaração de nulidade de negócio jurídico, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada pela Apelante, sob o argumento de que não teria firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira Apelada, o que não justificaria os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. A Apelada, em contestação, sustentou a validade da contratação, realizada de forma digital, com a devida transferência dos valores para a conta da autora. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, condenando a Apelante ao pagamento de custas e honorários, com suspensão de sua exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico; (ii) determinar a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Apelante.III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O contrato digital, firmado com assinatura eletrônica e validação por biometria facial, é plenamente reconhecido no ordenamento jurídico, não havendo nulidade por ser celebrado de forma eletrônica.
4. A Apelante não negou a existência do contrato ou o depósito do valor em sua conta bancária, mas limitou-se a alegar suposta nulidade, sem comprovar vício de consentimento ou coação por parte da Apelada, conforme exige o art. 373, I, do CPC.5. Não se comprovou erro, dolo ou qualquer outro vício de vontade capaz de invalidar o negócio jurídico, conforme disposto no art. 138 do Código Civil.6. O início dos descontos seis meses antes da propositura da ação sem mani festação de inconformidade pela Apelante sugere anuência às condições pactuadas, corroborando a validade da contratação e dos descontos.
7. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal confirmam a validade de contratos digitais e a regularidade dos descontos em casos semelhantes, afastando o reconhecimento de responsabilidade civil da instituição financeira.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:1. A contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial, é válida, não ensejando nulidade, salvo prova cabal de vício de consentimento.2. Cabe ao autor o ônus de comprovar vício de vontade no contrato eletrônico, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, arts. 138 e seguintes; CPC/2015, art. 373, I, e art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.020847-4/001, Rel. Des(a). Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 23/06/2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.057858-9/001, Rel. Des(a). José Eustáquio Lucas Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 22/06/2021. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.159535-6/002, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2024, publicação da súmula em 13/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)